Tribunal: STF
Processo: HC 249825
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M.S., contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Narram os autos que o paciente foi condenado, pela prática do delito de estupro de vulnerável, à pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Alega-se, em síntese, que: (i) a punibilidade do paciente está extinta, pois, anteriormente à vigência da Lei nº 12.015/09, exigia-se a representação da vítima nos delitos dessa espécie; e (ii) não existem provas suficientes para sustentar a condenação.



    Requer-se, por fim:  



    “a concessão da ordem para modificar o v. Acórdão que negou provimento ao Recurso Especial, modificando a r. sentença de Primeira Instância, para absolver o paciente, ou deferir os pedidos subsidiários. 



    Requer a concessão de medida liminar, expedindo-se de imediato ofício ao estabelecimento onde se encontra preso, para determinar sua soltura.”  



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular ora questionada:  



    “Dos excertos acima colacionados, verifica-se que, de fato, não assiste razão ao recorrente, porquanto, no que se refere à controvérsia suscitada no recurso especial, o v. acórdão está em consonância com o entendimento deste eg. Superior Tribunal de Justiça. 



    Isso porque a jurisprudência dessa eg. Corte pacificou o entendimento no sentido de que, mesmo antes das alterações introduzidas pela Lei n. 12.015/2009, o Ministério Público já era parte legítima para propor a ação penal pública incondicionada destinada a verificar a prática de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, independentemente da condição financeira da vítima, pois a proteção à infância é dever do Estado, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. 



    Prevaleceu, destarte, nesta Corte Superior, a interpretação de que, uma vez que a dignidade sexual de crianças e adolescentes é bem jurídico indisponível, é inexigível condicionar a atuação do Ministério Público à prévia representação da vítima ou de seus representantes legais.



    (...)



    Portanto, tendo em vista que a hipótese vertente versa sobre crime sexual cometido contra vítima vulnerável, a qual contava com menos de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos (fl. 165), ainda que praticado antes da Lei n. 12.0158/09, a ação penal é pública incondicionada, motivo pelo qual não há que se falar em necessidade de representação da vítima e, como consectário lógico, em extinção da punibilidade pela decadência.”  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte. 



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.  



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.   



Ministro   DIAS TOFFOLI   



Relator  



Documento assinado digitalmente